Tribunal: TJDFT
Processo: 0757212-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Na hipótese, a despeito das alegações do Distrito Federal de que a autora não estava mais lotada em zona rural desde o mês de fevereiro de 2024, os autos não foram instruídos com documentação comprobatória da data da mudança de lotação e, ainda, com o processo administrativo que tratou da alteração, sobretudo por se tratar de servidora que, na ocasião, se encontrava de licença-médica, conforme atestados apresentados com a inicial (ID 78909961).
6. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito.
7. Nesse sentido é o entendimento da Terceira Turma Recursal: “7. No caso sob exame, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, sem qualquer contribuição da sua parte. (...) 9. O Distrito Federal alega, em contestação, a ausência de comprovação dos requisitos fáticos exigidos em lei para o recebimento da gratificação, mas, não desponta do processo administrativo o que teria justificado a legalidade da percepção da referida verba em meses anteriores (ID 35126485) e o que teria causado a ilicitude no recebimento no período de abril a junho de 2021. Ressalta-se que não há qualquer indicação nos autos de que a servidora teria mudado de lotação, tampouco qualquer termo ou declaração da servidora no sentido de solicitar a percepção da gratificação nos meses em questão. 10. Assim, não há como concluir que a parte autora tenha falhado em seu dever de lealdade perante a Administração ao deixar de verificar a legitimidade do recebimento da gratificação, sendo descabida, portanto, a reposição da verba. (...) (Acórdão 1427874, 07643613320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJE: 14/6/2022). Ainda: Acórdão 1412592, 07046758120198070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.